Tribunal: STF
Processo: HC 74430
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL PENAL.   HABEAS CORPUS.
SENTENÇA: FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
I   -  Sentença e acórdão razoavelmente fundamentados.
II  -  Pena fixada com obediência aos dispositivos legais
pertinentes.
III -  H. C. indeferido.